Tribunal: TJMT
Processo: 1002206-29.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002206-29.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Despejo por Denúncia Vazia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMANUEL DA CRUZ CARDOSO - CNPJ: 22.558.238/0001-70 (APELANTE), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), KEZIA DA CRUZ CARDOSO - CPF: 053.057.231-16 (APELANTE), MARIA ALICE ALVES CORREA DA SILVA PEREIRA - CPF: 118.386.046-34 (APELADO), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO), KEZIA DA CRUZ CARDOSO - CPF: 053.057.231-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 03/12/2024.

E M E N T A

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Ação de Despejo c/c Cobrança. Locação de Imóvel. Benfeitorias e Direito à Indenização. Previsão Contratual de Não Indenização. Cláusula Válida. Enriquecimento sem Causa. Não Configuração.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que rescindiu contrato de locação e condenou o locatário ao pagamento de aluguéis em atraso e desocupação do imóvel, indeferindo pedido de indenização por benfeitorias.

II. Questão em discussão

2. Discutir-se sobre o direito do locatário à indenização e retenção por benfeitorias realizadas no imóvel alugado e se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial.

III. Razões de decisão

3. O art. 35 da Lei nº 8.245/91 dispõe que as benfeitorias necessárias são indenizáveis, salvo previsão contratual em contrário. No caso, a cláusula contratual renunciou expressamente a qualquer indenização pelas benfeitorias realizadas, alinhando-se ao acordo da Súmula 335 do STJ, que valida tal disposição em contratos de contratação.

4. Considerando a previsão contratual e a ausência de alegação de modificação do pacto por acordo verbal posterior, a realização de prova pericial e testemunhal torna-se incidental, não havendo cerceamento de defesa.

IV Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Texto de julgamento:
“
É válida a cláusula contratual de contratação que exclui o direito à indenização e retenção por benfeitorias realizadas pelo locatário, não configurando enriquecimento sem causa”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato), art. 35.

Jurisprudência relevante: STJ, Súmula 335.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EMANUEL DA CRUZ CARDOSO contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Despejo c/c Cobrança” (Proc. nº 1002206-29.2021.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por MARIA ALICE ALVES CORREA DA SILVA PEREIRA, julgou procedente o pedido principal, para rescindir o contrato de locação celebrado entre os litigantes e condenar o locatário/réu/apelante ao pagamento
“dos aluguéis vencidos desde março de 2020, bem como os vincendos até a efetiva desocupação do imóvel, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês simples, ambos a partir de cada vencimento”
(Id. 228488358); a r. sentença, também, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor do débito atualizado.

Em suas contrarrazões, o apelante suscita, preliminarmente, o cerceamento do seu direito de defesa, pois “requereu de forma clara a necessidade de realização de prova pericial e testemunhal a fim de corroborar os valores das construções efetivadas no terreno, mas o juízo simplesmente julgou o feito antecipado” (Id. 228488367 - Pág. 4).

No mérito, explica que alugou o imóvel da apelada e realizou uma vultosa reforma valorizando em demasia o bem e “
como prova

das acessões/construções realizadas (...) anexou aos autos prova pericial que comprovam que hoje existem construções no terreno da Apelada e não meras benfeitorias
” (Id. 228488367 - Pág. 13).

Destaca que “
em todas as manifestações (...) deixou claro se tratar de acessão/construção, da qual só será comprovada mediante avaliação imobiliária que corroboraria a perícia já anexada aos autos, a fim de delimitar o valor do terreno e o valor das construções responsabilidade do pagamento dos alugueis uma vez que teria investido em benfeitorias no imóvel”
(Id. 228488367 - Pág. 13).

Ao final, pugna
pela nulidade da decisão que julgou antecipado o processo, com o retorno do processo a primeira instância para reabertura da fase probatória em especial produção de prova pericial e prova oral
(Id. 228488367 - Pág. 20). Alternativamente, requer o provimento do recurso, para que seja considerada a prova pericial, para fins de indenização das construções realizadas.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (Id. 228488373).

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante alega a nulidade da sentença recorrida, sustentando que houve cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizada a produção de provas periciais e testemunhais.

Consigno inicialmente que a matéria preliminar arguida confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

Pois bem.

Extrai-se da minuta recursal, que não é alvo de discussão a ordem de desocupação do imóvel litigioso, tampouco a obrigação de pagamento dos aluguéis em atraso.

A controvérsia recursal paira sobre a insistência do apelante em fazer jus à indenização das benfeitorias realizadas no imóvel que supervalorizou o bem.

Dispõe o art. 35 da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato):

Art. 35.
Salvo expressa disposição contratual em contrário
, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção
(grifei).

A norma estabelece que as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário só serão indenizáveis se o contrato de locação não dispuser de forma contrária.

No caso em apreço, observa-se que a cláusula segunda do contrato prevê, expressamente, que as benfeitorias realizadas no imóvel, ainda que necessárias não serão indenizadas.

Veja-se:

CLÁUSULA SEGUNDA - O LOCATÁRIO, salvo as obras que importem na segurança imóvel, obriga-se por todas as outras, devendo trazer o imóvel locado em perfeitas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários, elétricos e de iluminação, pinturas, pias, torneiras, banheiros, ralos, pisos e demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim restituí-los quando findo ou rescindido presente contrato,
sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias, úteis ou voluptuárias, as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel
(grifei).

Ademais, o locatário/apelado sequer alega a existência de posterior transação verbal modificando os termos da aludida cláusula, razão pela qual deve prevalecer o contrato em seu conteúdo originário, por força do
"pacta sunt servanda"
.

A cláusula que prevê a retenção de benfeitorias sem compensação por parte do proprietário do imóvel não caracteriza o alegado enriquecimento sem causa, é perfeitamente válida e está de acordo com tese, fixada na Súmula 335 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

Súmula 335 do STJ: “Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção”.

Desse modo, como o apelante não tem direito à indenização pelas benfeitorias realizadas, mostra-se desnecessário a realização de prova pericial e testemunhal.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024